Tribunal: TJDFT
Processo: 0716493-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Vistos etc. O agravante lograra evidenciar sua contemplação com o benefício da gratuidade de justiça em oportunidade anterior à condenação ao pagamento das custas finais que o alcançara nestes autos1, tornando inviável que lhe seja debitado o recolhimento dos emolumentos processuais. Destarte, plasmado que fora-lhe assegurada a benesse da gratuidade de justiça via de decisão lançada nos autos do cumprimento de sentença subjacente (feito no 0723706-64.2021.8.07.0001), arquivem-se estes autos, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 31 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 50419901 - Pág. 2 (fl. 79)